Tribunal: STF
Processo: RE 594904
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-04
Data de publicação: 2011-10-04

Ementa:
EMENTA



    Tributário. IPI. Insumos isentos ou com alíquota zero. Aplicação imediata do precedente do Plenário. Desnecessidade de trânsito em julgado. Precedentes.



    1. Desnecessidade do trânsito em julgado das decisões do Plenário desta Corte para a sua aplicação em feitos pendentes de julgamento que versem sobre a mesma matéria.



    2. Agravo regimental não provido.